Tribunal: TJSP
Processo: 1000989-87.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - COBRANÇA - Acidente automobilístico – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - Preclusão da prova pericial, que ensejou a negativa da pretensão do autor – Cabimento - Hipótese em que houve a regular intimação do autor por carta e de seu patrono via imprensa oficial – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518934
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000989-87.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARCIO
WILSON MERIGHE BENEDITO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada PORTO SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000989-87.2017.8.26.0100 -Voto no 22788 – São Paulo
2
Apelação Cível no 1000989-87.2017.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Márcio Wilson Merighe Benedito (Justiça Gratuita)
Apelada: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Juiz: Marcos Roberto de Souza Bernicchi
VOTO 22788
SEGURO
OBRIGATÓRIO
DPVAT
-
COBRANÇA
-
ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO IMPROCEDÊNCIA DA
AÇÃO - Preclusão da prova pericial, que ensejou a negativa da
pretensão do autor Cabimento - Hipótese em que houve a
regular intimação do autor por carta e de seu patrono via
imprensa oficial
Sentença de improcedência mantida

Recurso desprovido.
Trata-se de ação de cobrança de seguro obrigatório
DPVAT ajuizada por MÁRCIO WILSON MERIGHE BENEDITO contra
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, julgada
improcedente. Em razão da sucumbência, o autor foi condenado ao
pagamento das custas, observada a gratuidade da justiça concedida.
Inconformado, apela o autor sustentando que não obstante
a intimação pessoal via AR, conforme fls. 199, para comparecimento à
perícia judicial, não pode comparecer uma vez que confundiu a data do
agendamento e tinha entrega para fazer.
Houve contrarrazões.
É o relatório.
O autor pretende receber complementação da indenização
de seguro DPVAT, a que faz jus com fulcro na Lei 6194/74, devido ao
acidente automobilístico sofrido em 08/06/2016, que lhe causou
incapacidade permanente de membro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000989-87.2017.8.26.0100 -Voto no 22788 – São Paulo
3
Citada, a ré contestou o feito.
O apelo não comporta provimento.
Não há dúvida do acidente de trânsito que sofreu o autor e
do pagamento realizado na via administrativa, que entende
insuficiente.
Todavia, era imprescindível a realização de perícia, por
órgão oficial ou perito de confiança do juízo, para constatação das
consequências do acidente e grau de debilidade permanente de
membro, sentido ou função, sendo os documentos acostados aos
autos insuficientes para tanto.
Cabia ao autor fazer prova de fato constitutivo de seu
direito, a teor do artigo 373, I do CPC. Ao inviabilizar a confecção da
prova pericial que constataria o grau da sua lesão, deixou de atender
ao dispositivo legal citado.
Não se trata de inércia que deveria ser penalizada com a
extinção da ação sem julgamento do mérito, mas de hipótese de
preclusão de prova, eis que sem motivo justificado deixou de
comparecer o autor à perícia previamente designada.
Os
advogados
das
partes
foram
cientificados
do
agendamento, bem como foi o autor intimado por carta.
Ora, o autor não cuidou de comunicar ao juízo previamente
sua ausência à perícia, tampouco justificou a falta posteriormente,
apesar de ter sido alertado das consequências em decisão saneadora.
O feito foi julgado improcedente, quando veio aos autos comunicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000989-87.2017.8.26.0100 -Voto no 22788 – São Paulo
4
do IMESC da não realização da perícia.
Assumiu o autor o risco de julgamento da lide, com os
documentos produzidos nos autos, consumada a preclusão da prova,
pelo não comparecimento à perícia. Pelo princípio da segurança
jurídica, não cabia ao caso reiteradas intimações, quando devidamente
alertado o autor, caso faltasse na perícia.
Conforme observou o magistrado sentenciante, o autor
demonstra desprezo absoluto por suas obrigações para com o Estado.
Nesse sentido, há entendimento deste E. Tribunal de
Justiça:
RECURSO
APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE
TRANSITO - SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEICULOS ( DPVAT ) -
DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES
EM VIA TERRESTRE OBJETIVO RECEBIMENTO DE CAPITAL
SEGURADO - AÇÃO DE COBRANÇA. Autor que busca, por meio da
presente demanda, receber indenização diferença referente ao seguro
DPVAT. 1. Ausência de prova da alegada invalidez. Preclusão da
prova pericial face ao não comparecimento do autor, beneficiários do
seguro, na data determinada para a realização da perícia, sem
qualquer justificativa. Intimação enviada e recebida. Intimação ainda do
patrono do autor. Ação julgada improcedente. Sentença mantida.
Recurso de apelação do autor não provido. (Relator(a): Marcondes
D'Angelo; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 25a Câmara de Direito
Privado;
Data
do
julgamento:
09/03/2017;
Data
de
registro:
13/03/2017)
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. Seguro obrigatório
DPVAT. Requerente foi devidamente intimado para a realização da
perícia. Não comparecimento. Ausência de demonstração de justo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000989-87.2017.8.26.0100 -Voto no 22788 – São Paulo
5
motivo. Não comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado
pelo autor que gera a improcedência da ação. Inteligência do art. 373,
inc.
I,
do
CPC/2015.
SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO
DESPROVIDO. (Relator(a): Azuma Nishi; Comarca: São Paulo; Órgão
julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
02/02/2017; Data de registro: 02/02/2017)
Seguro
obrigatório
(DPVAT)
- Cobrança - Perícia
regularmente designada - Ausência do autor sem justificativa idônea -
Preclusão da prova - Invalidez permanente e respectiva graduação não
evidenciadas - Apelo improvido. (Relator(a): Vianna Cotrim; Comarca:
São Paulo; Órgão julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 09/03/2017; Data de registro: 09/03/2017)
Destarte, correta a sentença proferida, sendo de rigor a
improcedência da ação.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator